Tribunal: TJPA
Processo: 0810654-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810654-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO BEZERRA DE SALES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo exequente contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinou a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação (perdas e danos por veículo não devolvido), mas afastou a aplicação da Súmula 54 do STJ, não retroagindo os juros à data do evento danoso (ano de 2002). O Agravante busca a reforma para que os juros incidam desde a apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a responsabilidade civil decorrente da não devolução de bem em ação de busca e apreensão é contratual ou extracontratual; e (ii) se é aplicável a Súmula 54 do STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica originária entre as partes decorre de contrato de financiamento com alienação fiduciária, caracterizando-se a responsabilidade civil como contratual, e não aquiliana.
4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se a partir da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ.
5. A decisão monocrática que afastou a incidência de juros desde o evento danoso (2002) encontra-se em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, tendo fixado marco temporal adequado à fase processual de conversão da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 21885143)
interposto por
AGUINALDO BEZERRA DE SALES
, em face da decisão monocrática (Id.

21318142) proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do autor, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir de 25/05/2023, mantendo, no mais, os termos da decisão de primeiro grau, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite sob o nº 0001140-10.2002.8.14.0301, que converteu a obrigação de entrega de coisa (veículo) em perdas e danos.

Em suas razões recursais (Id. 21885143)
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora. Defende que, tratando-se de ato ilícito (apreensão indevida e não devolução do bem que perdura há mais de 20 anos), deve incidir a Súmula 54 do STJ, fluindo os juros moratórios a partir do evento danoso (fevereiro de 2002), e não da data fixada na decisão agravada. Alega descompasso com a jurisprudência e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 22412299.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção no mérito (Id. 32204900).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos decorrente da não devolução de veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente/extinta. O Agravante pugna pela aplicação da Súmula 54 do STJ (evento danoso), enquanto a decisão monocrática fixou termo posterior, considerando a natureza da conversão da obrigação.

Sem razão o Agravante.

A relação jurídica existente entre as partes e que deu origem à lide (Ação de Busca e Apreensão) é, inegavelmente, de natureza
contratual
, decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, nos casos de responsabilidade civil contratual, os juros de mora fluem a partir da
citação
(art. 405 do Código Civil), e não do evento danoso.

A Súmula 54 do STJ ("
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
") aplica-se exclusivamente aos casos de responsabilidade aquiliana (extracontratual), o que não é o caso dos autos.

A conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, pela impossibilidade de devolução do bem apreendido pelo Banco, não altera a natureza contratual do ilícito. O dever de indenizar surge do descumprimento de obrigações atreladas ao contrato e ao processo judicial que nele se fundou.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1º, do CPC). 2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

No caso específico, a decisão monocrática combatida reformou a decisão de primeiro grau (que afastava totalmente os juros) para fixar a incidência dos juros moratórios. A fixação do termo em data posterior ao evento danoso (data da intimação/constituição da mora específica quanto à obrigação convertida em pecúnia) mostra-se benéfica ou, no mínimo, adequada à lógica de que a liquidez do
quantum
indenizatório (baseado na Tabela FIPE de 2002, mas atualizado) se consolidou na fase de cumprimento de sentença.

A pretensão do Agravante de aplicar juros desde 2002 (evento danoso) esbarra na natureza do vínculo jurídico (contratual), tornando inaplicável a Súmula 54/STJ.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026